Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO. REJEITADA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. NECESSIDADE DE REQUIRIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Conhecimento, no qual a parte autora requereu o pagamento das diferenças a título de auxílio transporte interestadual, retroativos a 25/03/2016, em razão do pagamento a menor do que entende que deveria receber. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Em Recurso Inominado, a parte autora requereu o provimento do pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos, equivalente a seis plantões mensais. Distrito Federal, em contrarrazões, arguiu preliminar de falta de dialeticidade recursal, prejudicial de prescrição quinquenal e no mérito a improcedência dos pedidos. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MERA REPRODUÇÃO DA INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Não prospera. A parte autora é legítima e existe o interesse em recorrer, visto que seus pedidos foram parcialmente procedentes, permanecendo os mesmos fundamentos para justificar o pedido de reforma. Preliminar rejeitada.
4. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO. Os pedidos constantes da inicia ressalvaram valores atingidos pela prescrição, de modo que não há falar em prescrição quanto a eventuais valores que poderiam ser pagos após o ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.
5. Conforme art. 107 da Lei Complementar no 840/2011, o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
6. Registre-se que tal Lei Complementar no 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhete, até porque o pagamento é efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo, conforme estabelecido pelo art. 109.
7. Incabível a fixação de critérios por intermédio da Portaria n.o 124/2018, impondo condições para o recebimento do vale transporte que não estão previstas na Lei Complementar no 840/2011. Verifica-se que a única condição estabelecida por tal lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo.
8. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1231553, 07211253620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200384, 07580737420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1191438, 07395943320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1180624, 07067933020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 29/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Quanto ao valor da condenação, registra-se que o pagamento das diferenças não recebidas a título de auxílio transporte deve ser formalmente requerido pelo servidor público, uma vez que o mesmo não ocorre de forma automática. Tal entendimento é o mesmo observado para o pagamento do Gratificação de Movimentação.
10. Com base nessa premissa, verifica-se que a parte autora não formalizou nenhum pedido de pagamento de diferença de auxílio transporte retroativo. Contudo, mesmo se tivesse constado tal pedido, por outro lado, consta Declaração da própria autora informando que cumpre a escala semanal e só depois retorna à residência, localizada em Goiânia-GO. Desse modo, não restou demonstrado o pagamento a menor em razão dos números de plantões trabalhados por mês (Num. 27339587 - Pág. 1), motivo pelo qual a sentença não merece reforma.
11. Recurso da parte autora conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte autora a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do patrono do ente público, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.